Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709498-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: JAQUELINE DE CASSIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intimem-se Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator